Tribunal: TJDFT
Processo: 0725429-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0725429-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS PAULO DE AREA LEAO ROSAS COSTA AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por LUIS PAULO DE AREA LEÃO ROSAS COSTA contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0737959-62.2018.8.07.0001, que não proveu seu pedido de liberação de valor bloqueado em sua conta bancária, via sistema SISBAJUD. Na origem, o Banco Bradesco Financiamentos S/A apresentou pedido de cumprimento de sentença contra o agravante em decorrência de descumprimento de acordo homologado judicialmente (ID. 183616610). O pedido foi recebido e o agravante/executado, intimado para o pagamento do débito (ID. 185153212). O executado/agravante apresentou impugnação alegando a impossibilidade de honrar o acordo celebrado e requerendo a suspensão do processo (ID. 189608578). O prazo para pagamento voluntário do débito decorreu, sem o cumprimento voluntário da obrigação; o exequente/agravado foi intimado a juntar aos autos planilha atualizada do débito e, em seguida, foi determinado o bloqueio de valores junto ao sistema SISBAJUD (ID. 189786909). A ordem de bloqueio foi parcialmente cumprida (ID. 193298745). O executado/agravante apresentou impugnação à penhora realizada, alegando se tratar de verba salarial (ID. 192090558). O pedido de impugnação ao cumprimento de sentença e o pedido de impugnação à penhora foram rejeitados, tendo sido mantida a penhora realizada (ID. 195078179). A decisão foi proferida em 30/04/2024 e publicada em 06/05/2024 (ID. 195445511). O executado/agravante opôs embargos de declaração da decisão (ID. 195305255), contudo não juntou documentos. Os embargos não foram providos (ID. 196749913). A decisão foi proferida em 15/05/2024 e publicada em 21/05/2024 (ID. 197273145). O executado/agravante apresentou petição, requerendo a juntada de extrato bancário, à qual denominou como novos "embargos à execução” (ID. 198141611). O Juízo a quo, então, proferiu a decisão ora impugnada, nos seguintes termos: "Nada a prover acerca do pedido de ID 198141611, uma vez que não houve a comprovação da impenhorabilidade no momento adequado. Assim, cumpra-se o determinado pela decisão de ID 195078179. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente." (ID. 198379041, dos autos de origem) A “decisão” impugnada é essa. O preparo foi recolhido (IDs. 60591504 e 60591505) É o relatório. DECIDO: Da análise do que consta dos autos, verifica-se que o presente recurso não atende aos pressupostos de admissibilidade (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). Em que pesem as alegações do agravante, o ato judicial ora impugnado não denota conteúdo decisório, ao contrário, tem natureza de despacho de mero expediente, uma vez que se limitou a impulsionar o feito, determinando o cumprimento de decisão anteriormente proferida. O legislador, visando restringir as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, enumerou no artigo 1.015 do CPC um rol taxativo de matérias para as quais, em razão da urgência e do perigo de causar lesões ao direito da parte, é cabível a interposição de recurso por meio de agravo de instrumento, não apresentando nesse rol nenhuma informação específica acerca de qualquer tipo de despacho. Ademais, de acordo com o disposto no artigo 1.001 do Código de Processo Civil, não cabe recurso dos despachos de mero expediente, em razão da ausência de cunho decisório. Nesse sentido é o entendimento pacificado na jurisprudência do TJDFT, conforme os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. PRECLUSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Inexiste cunho decisório em manifestação jurisdicional do juiz singular que apenas nada provê acerca de questões preclusas, inadequadamente reiteradas pelo executado, e impulsiona o feito para realização de cálculos pela contadoria judicial, evidenciando natureza de despacho a impossibilitar o reexame pela Corte Revisora, nos termos do art. 1.001 do CPC. 2. Questão que não foi objeto de pronunciamento na instância de origem não pode ser invocada em sede de recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 3. Está preclusa a matéria que já foi devidamente apreciada na sentença na fase de conhecimento, não cabendo rediscussão na fase de cumprimento de sentença. 4. Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1436291, 07144766420228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no DJE: 18/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifei AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. DESPACHO. MERO EXPEDIENTE. COMPROVAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO LIMINAR. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. INEXISTÊNCIA DE CARGA LESIVA. INTERESSE RECURSAL. NÃO CARACTERIZADO. IRRECORRIBILIDADE. 1. O ato jurisdicional que determina a manifestação das partes acerca do cumprimento de decisão liminar, a fim de verificar a viabilidade da execução provisória de astreintes, não possui cunho decisório, consubstanciando-se, antes, em despacho de mero expediente, insuscetível de causar gravame, sendo, pois, irrecorrível, consoante prevê o artigo 1.001 do CPC/2015 (artigo 504 do CPC/73). 2. O interesse recursal apenas estará presente quando, e se, não cumprida a determinação ordinatória, for indeferido o pleito de execução provisória das astreintes, sendo cabível, assim, o recurso de agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015 do CPC/2015 (artigo 522 do CPC/1973), o qual devolverá a este Tribunal a matéria. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 972474, 20160020102796AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/10/2016, publicado no DJE: 18/10/2016. Pág.: 257-295) - grifei PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. CONSULTA AO BACENJUD E AO RENAJUD. LOCALIZAÇÃO DE BENS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRIÇÃO. ATO DE MERO EXPEDIENTE. AUSENCIA DE CUNHO DECISÓRIO. DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que autorizou consulta ao BACENJUD e ao RENAJUD 2. O ato judicial empreendido a fim de localizar bens, sem determinar qualquer arresto ou penhora, é um ato de mero expediente, não se sujeitando, portanto, a recurso, em virtude da ausência de caráter decisório. 2.1. Ou seja, não tem aptidão para causar gravame, sendo, por conseqüência, irrecorrível, já que não representa nenhum juízo positivo ou negativo quanto à pretensão das partes. 3. Precedente: "(...)O ato judicial destinado à mera impulsão do processo é irrecorrível, porquanto constitui despacho de expediente, sem conteúdo decisório. 2. Nega-se seguimento a recurso de agravo de instrumento interposto contra despacho, conforme preceitua o art. 504 do Código de Processo Civil. 3. Agravo regimental não provido". (20140020175195AGI, Relator: Mario-Zam Belmiro, DJE: 02/09/2014. Pág.: 98). Recurso não conhecido. (Acórdão 845734, 20140020306245AGI, Relator: JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/1/2015, publicado no DJE: 22/1/2016. Pág.: 168) - grifei Importante salientar que, em que pesem as alegações do agravante, a matéria em discussão já havia sido indeferida e o prazo para recurso, precluído. O fato de ter denominado a petição que juntou documento aos autos como “embargos de declaração”, sem indicar no pedido omissão, contradição ou obscuridade ao ato judicial impugnado, não implica o recebimento da peça como tal, de tal sorte que sua juntada aos autos, não acarreta a suspensão ou a reabertura de prazo para apresentação de recurso. Ante o exposto, diante da manifesta inadmissibilidade do recurso, com fulcro no artigo 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Comunique-se, ao Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital